Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-67.2024.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600363-67.2024.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600363-67.2024.6.16.0025, que com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no art. 22 da LC
nº 64/1990 e na Súmula nº 73 do TSE, julgou procedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) para: A) Anular todos os votos obtidos pelo Partido Renovação Democrática (PRD),
com a retotalização dos votos válidos e recalculando-se os quocientes eleitoral e partidário. B)
Cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PRD, com a exclusão
de todas as candidaturas vinculadas ao partido. C) Declarar a inelegibilidade por 8 (oito) anos de
Rafael Franklin de Morais e Luciana Binelli Faria, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC nº
64/1990, por anuírem com a fraude. D) Determinar a recontagem dos votos e, se necessário, a
redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, conforme o novo cálculo do quociente
eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por fraude a cota de gênero com tutela de
evidência ajuizada pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV) de Cambará
com fulcro no art. 22 da LC 64/90, em face da Comissão Provisória do Partido Renovação
Democrática de Cambará. Alega-se que, a investigada foi candidata a vereadora pelo partido
investigado no município de Cambará. O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) é subscrito por Rafael Franklin de Morais, presidente da Sigla. E tem, para cumprimento da
cota de gênero, a indicação das candidatas Ana Lucia Pereira e a investigada, Luciana Binelli Faria.
Dias após o registro, em 22/08/2024, a investigada protocolou junto à Justiça Eleitoral, no processo
de Registro de Candidatura nº. 0600188-73.2024.6.16.0025, o pedido de renúncia de sua
candidatura. Pedido este que teve a renúncia homologada pelo MM. Juiz da 25ª Zona Eleitoral de
Cambará, Dr. Rafael da Silva Melo Glatzl, em 23/08/2024. A publicação da r. decisão ocorreu no
mesmo dia no Mural. Isto é, apenas 8 dias após o registro de candidatura a Comissão Provisória
Investigada já detinha conhecimento dos fatos e poderia ter substituído a candidatura. Entretanto,
ocorre que esta se manteve inerte e participou do pleito normalmente. Cumpre frisar, ainda, que a
investigada Luciana não realizou nenhum ato de propaganda eleitoral. Não há propagandas em seu
Facebook ou Instagram da candidata. A prestação de contas parcial também demonstra a ausência
de atos de campanha, visto que não houve a arrecadação ou gastos na candidatura da investigada.
A completa ausência de propaganda, somada a ausência de gastos e a renúncia denotam que
houve a fraude a cota de gênero por parte da Comissão Provisória Investigada, o que torna exigível
necessário que seja declarada a inelegibilidade pelo responsável pela subscrição do DRAP e a
anulação de todos os votos recebidos pela legenda com a retotalização dos votos. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
LUCIANA BINELLI FARIA (RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
MURILO ROMANINI LEITE (ADVOGADO)
MARCIO ANTONIO GUSMAO (ADVOGADO)
RAFAEL FRANKLIN DE MORAIS (RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
MURILO ROMANINI LEITE (ADVOGADO)
MARCIO ANTONIO GUSMAO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PRD - COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CAMBARÁ/PR
(RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
MURILO ROMANINI LEITE (ADVOGADO)
MARCIO ANTONIO GUSMAO (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - MUNICIPAL - CAMBARÁ - PR (RECORRIDA)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44213123
29/11/2024
15:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44213123 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.615

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600363-
67.2024.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PRD - COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE CAMBARÁ/PR
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: MURILO ROMANINI LEITE - OAB/PR56289
ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GUSMAO - OAB/PR38070
RECORRENTE: RAFAEL FRANKLIN DE MORAIS
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: MURILO ROMANINI LEITE - OAB/PR56289
ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GUSMAO - OAB/PR38070
RECORRENTE: LUCIANA BINELLI FARIA
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: MURILO ROMANINI LEITE - OAB/PR56289
ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GUSMAO - OAB/PR38070
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
MUNICIPAL - CAMBARÁ - PR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
RENÚNCIA.
DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE
DOS
ENVOLVIDOS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Num. 44213123 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por federação partidária para
apurar fraude à cota de gênero em chapa
proporcional.
2. Sentença de procedência pelo Juízo
Eleitoral de origem, reconhecendo a violação
ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
anulação dos votos da chapa, cassação do
DRAP
e
inelegibilidade
de
dirigentes
partidários por oito anos.
3. Recurso manejado pelos investigados,
alegando cerceamento de defesa por ausência
de depoimento pessoal e justificando a
renúncia de candidata por doença grave
(câncer),
negando
má-fé
ou
intenção
fraudulenta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de oitiva da investigada;
(ii) verificar a existência de fraude à cota de
gênero e a responsabilidade dos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O rito da AIJE, disciplinado pelo art. 22 da
LC nº 64/90, não prevê o depoimento pessoal
como obrigatório. O pedido foi rejeitado com
fundamento na jurisprudência do TSE que
admite depoimento voluntário, mas não
compulsório. Precedentes citados reforçam a
regularidade do julgamento antecipado.
6. A renúncia de candidata feminina à chapa
proporcional, ainda que justificada por
doença
grave,
gera
a
necessidade
de
providências para manter o equilíbrio de
gênero, como substituição ou ajuste de
candidaturas masculinas.
7. A inércia do partido e de seus dirigentes em
adotar medidas após a renúncia caracteriza a
fraude
à
cota
de
gênero,
conforme

Num. 44213123 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
entendimento consolidado na Súmula nº 73 do
TSE.
8.
Reconhecida
a
responsabilidade
do
dirigente partidário por omissão e a exclusão
de má-fé da candidata renunciante, afastando
sua inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Mantida a cassação do DRAP e anulação dos
votos obtidos pela chapa, com a redistribuição
de
vagas
proporcionais,
afastando-se
a
inelegibilidade da candidata Luciana Binelli
Faria.
10. Tese de julgamento:
"A renúncia de candidata proporcional à
chapa, sem adoção de medidas corretivas pelo
partido, configura fraude à cota de gênero,
ensejando a cassação do DRAP e dos votos do
partido, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei das
Eleições."
"A ausência de má-fé comprovada por
candidata renunciante em razão de doença
grave impede a imposição de inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, inciso
XIV.
Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo
único, e 385.
Jurisprudência relevante citada:
TSE: Súmula nº 73.
TSE: AIJE nº 060177905, Min. Luís Felipe
Salomão.
TSE: REsp Eleitoral nº 060059340, Min.

Num. 44213123 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Cármen Lúcia.
TSE: AREsp Eleitoral nº 060037939, Min.
Raul Araújo Filho.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do Partido Renovação
Democrática - PRD de Cambará/PR, Rafael Franklin de Morais e Luciane Binelli Faria contra
sentença proferida pelo Juízo da 25ª Zona Eleitoral, em Cambará/PR, que julgou procedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada pela Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil, de Cambará/PR, reconhecendo a violação ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições e, por
consequência, determinando: "a) a anulação de todos os votos conferidos ao PRD nas eleições
proporcionais de 2024, com a retotalização dos votos válidos e o recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário; b) a cassação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários -
DRAP proporcional do PRD, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas; c)
declarou a inelegibilidade, pelo prazo de 08 (oito) anos, de Rafael Franklin de Morais e Luciana
Binelli Faria, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990, por anuírem com a fraude; e d)
determinou a recontagem dos votos e, se necessário, a redistribuição de cadeiras na Câmara de
Vereadores local" (id. 44155309).
As razões recursais sustentam, em síntese, preliminar de cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da AIJE, sem a oitiva da Investigada/Recorrente Luciana Binelli Faria,
elemento fundamental para o convencimento do Juízo de Origem "acerca da vontade efetiva da
Recorrente em ser candidata e que portanto, não havia qualquer conluio ou fraude com relação
as cotas de gênero" (id, 44155311, p. 3), violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de
1988, alertando ainda para o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral quanto à nulidade

Num. 44213123 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
da decisão que deixa de ouvir testemunha essencial para o deslinde da demanda.
No mérito, narram que a desistência de Luciana Binelli Faria ocorreu no início da campanha, por
motivo de saúde - câncer -, não tendo havido tempo para realizar gastos e, por consequência, a
prestação de contas está zerada e não houve registro de seu nome nas urnas eletrônicas. Assim,
afirmam que "não houve a intenção de fraudar as cotas de gênero, e sim efetivamente a
impossibilidade de dar continuidade a sua campanha eleitoral" (id. 44155311, p. 4), condição
essa que afasta a incidência no caso concreto da Súmula 73 do TSE.
Frisam que somente a oitiva da Investigada/Recorrente poderia "delinear os verdadeiros motivos
pelos quais a mesma desistiu de sua candidatura repentinamente" (id. 44155311, p. 5). Entendem
que sem essa produção probatória não é possível aferir qualquer tipo de abuso de poder.
De outro vértice, argumentam que a estrutura do ilício de fraude à cota de gênero lida em
conjunto com a Súmula 73 do TSE exigem a presença de má-fé na conduta para a caracterização
da fraude. Ante a existência de motivos justificados para a desistência da Investigada/Recorrente,
não houve má-fé e, por consequência, tampouco fraude. Assim, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não deve ser reconhecida a ofensa ao art.
10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Formularam os seguintes pedidos: "a) Preliminarmente seja declarada nula a decisão de primeiro
grau, por cerceamento de defesa, pela não oitiva das partes. b) No mérito, seja mantido o
deferimento do DRAP do PRD e registros de candidaturas de todos os candidatos pelo partido e
consequentemente a não alteração do quociente eleitoral, bem como da retotalização do
resultado c) Seja indeferido o pedido de declaração de inelegibilidade dos Investigados por 8
anos d) Desde já requer a oitiva do depoimento pessoal dos Investigados" (id. 44155311, citação
de p. 8).
As contrarrazões defendem, em resumo, a inocorrência de cerceamento de defesa porque a
Investigada/Recorrente apresenta suas manifestações em suas petições reforçando que não se
aplica ao caso concreto a hipótese de nulidade por ausência de oitiva de testemunha, bem como
que a contestação não apresenta rol de testemunhas, apensa versa pedido de depoimento
pessoal.
No mérito, aduzem que a renúncia da candidata não justifica a ausência de atos de campanha,
indicando a ausência de prova quanto a atos de pré-campanha e, ainda, que não foi aberta conta
bancária no prazo de 3 (três) dias após a concessão do CNPJ de campanha.
Acrescentam que a renúncia datada de 22/08/2024 permitia a substituição da candidata ou,
ainda, a utilização de vaga remanescente, porém, nada foi feito nesse sentido, daí se extraindo a
fraude conforme entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, tudo a indicar o acerto da r.
sentença de Origem.
Em relação à má-fé, entendem que sua presença é demonstrada elas circunstâncias da renúncia
e pela inércia do Presidente da grei em apresentar uma nova candidata ou promover a retirada de
uma candidatura masculina da chapa, na forma do art. 17, da Res. nº 23.609/2019-TSE.
Apresentam pedido de tutela de urgência, na forma do art. 311, do Código de Processo Civil, já

Num. 44213123 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
que a a alegação de fato resta comprovada documentalmente e a Súmula 73 do C. Tribunal
Superior Eleitoral é favorável à pretensão da petição inicial. Não fosse isso suficiente, a tese
recursal não se apresenta plausível.
Afirmam que a tutela de evidência permite que, com o recálculo do quociente partidário, a
Federação Recorrida passe a disputar as rodadas de sobra de vagas nas eleições proporcionais
e conquistar uma cadeira, já que seu candidato já ultrapassa a cláusula individual, faltando
apenas cumprir o quociente partidário. Por isso a tutela de evidência deve ser concedida para que
o recurso eleitoral seja recebido sem efeito suspensivo.
Ao final requerem a concessão de tutela de evidência e, no mérito, a manutenção da r. sentença
(id. 44155317).
Antes de decidir sobre o pedido de tutela de evidência, determinou-se a abertura de vista dos
autos à Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44159034).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou o parecer id. 44180468 no qual refuta a concessão de
tutela de evidência em razão do disposto nos arts. 257, § 2º, do Código Eleitoral e no art. 955, do
Código de Processo Civil. Rejeita igualmente a preliminar de cerceamento de defesa porque o art.
385, do Código de Processo Civil prevê que o requerimento de depoimento pessoal é facultado á
parte contrária, salvo se determinada pelo Juízo, devendo o advogado da parte apresentar a sua
versão dos fatos por meio de suas petições.
Pontua, ainda, que o Partido Renovação Democrática não detém legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda em razão das sanções cominadas no art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.
No mérito, após fazer análise do conjunto probatório dos autos, especialmente os prontuários
médicos da Investigada/Recorrida, conclui pela ocorrência de fraude à cota de gênero, de modo
que entende pela manutenção da r. sentença de origem.
Conclui, portanto, por "a) preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Partido Renovação Democrática, sem prejuízo de que continue a figurar no feito como assistente
dos demais investigados (CPC, art. 119); b) pelo conhecimento do recurso eleitoral, o qual deve
ser recebido em seus efeitos suspensivo e devolutivo, conforme determinação legal (CE, art. 257,
§ 2º), e c) no mérito, pelo desprovimento do recurso, não merecendo reparos a r. sentença
vergastada" (id. 44180468, p. 15).
Os Recorrentes apresentaram a petição id. 44201056, na qual sustentam que não teriam sido
intimados da renúncia de Luciane Binelli Faria, não lhes sendo possível, portanto, operar a
substituição da candidata.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do Partido Renovação

Num. 44213123 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Democrática - PRD de Cambará/PR, Rafael Franklin de Morais e Luciane Binelli Faria contra
sentença proferida pelo Juízo da 25ª Zona Eleitoral, em Cambará/PR, que julgou procedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada pela Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil, de Cambará/PR, reconhecendo a violação ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições e, por
consequência, determinando: a) a anulação de todos os votos conferidos ao PRD nas eleições
proporcionais de 2024, com a retotalização dos votos válidos e o recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário; b) a cassação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários -
DRAP proporcional do PRD, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas; c)
declarou a inelegibilidade, pelo prazo de 08 (oito) anos, de Rafael Franklin de Morais e Luciana
Binelli Faria, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990, por anuírem com a fraude; e d)
determinou a recontagem dos votos e, se necessário, a redistribuição de cadeiras na Câmara de
Vereadores local (id. 44155309).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no DJE nº 297/2024, de 22/10/2024 (id. 44155315) e o recurso
eleitoral foi protocolado em 21/10/2024 (id. 44155311), restando respeitado o prazo de 03 (três)
dias previsto no art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Preliminares:
II.II.I. Do pedido de tutela de evidência contido nas contrarrazões:
As contrarrazões ao recurso eleitoral versam pedido de tutela de evidência para que o recurso
eleitoral seja recebido neste Tribunal Regional Eleitoral sem efeito suspensivo, permitindo a
imediata produção de efeitos da r. sentença ora recorrida (id. 44155317).
Como relatado, a análise do pedido liminar restou postergada até que colhida a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44159034).
Uma vez que o parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral é exauriente do mérito (id.
44180468), revela-se possível o pronto julgamento do recurso eleitoral, rendendo-se
desnecessário perquirir sobre o seu recebimento com ou sem o efeito suspensivo previsto no art.
257, § 2º, do Código Eleitoral, de modo que se entende prejudicado o pedido de tutela de
urgência.

II.II.II. Do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem o depoimento
pessoal da Recorrente Luciane Binelli Faria:

Num. 44213123 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
As razões recursais sustentam a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa porque
formulado pedido de depoimento pessoal da Recorrente Luciane Binelli Faria na contestação,
porém, houve o julgamento antecipado da demanda, restando obstada a possibilidade de que ela
produzisse prova em juízo quanto aos motivos que a levaram a se candidatar ao cargo de
Vereadora do Município de Cambará/PR, nas eleições de 2024.
Em primeiro aspecto, cumpre anotar que o art. 22, da Lei Complementar nº 64/90, ao normatizar
o rito processual da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, deixou de prever a
possibilidade de depoimento pessoal como, inclusive, já assentou o C. Tribunal Superior Eleitoral:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A
VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
16. Depoimento pessoal. Ante a falta de previsão na Lei Complementar nº 64/1990 e o
caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos
investigados em AIJE. Jurisprudência pacífica do TSE (AI n. 28918/SC, relator Ministro Og
Fernandes, DJe de 25.2.2019; AIJE n. 0601754-89/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
13.12.2018; AIJE n. 0601575-58/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR-
RMS n. 2641/RN).
[...]
(TSE:.Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060177905, Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/03/2021). Grifei.

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS NÃO ELEITOS. VIABILIDADE DA
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. PRELIMINARES. INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS INVESTIGADOS. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PARA AS ELEIÇÕES DE 2014. POSSIBILIDADE.
LOCAL PÚBLICO OU SEM EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE. REUNIÃO FUNCIONAL ENTRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL E SERVIDORES COMISSIONADOS. AUSENTE CLÁUSULA DE
SIGILO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA.

Num. 44213123 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DE QUE OS
INVESTIGADOS
PARTICIPARAM
OU
ANUÍRAM
COM
OS
ILÍCITOS.
AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
[...]
5. No rito previsto para a ação de investigação judicial eleitoral, não há previsão de
colhimento do depoimento pessoal do investigado. Precedentes
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº224688, Acórdão, Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2022). Grifei.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO.
JUÍZO ELEITORAL. RECORRIBILIDADE. TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. SÚMULA 22/TSE. NÃO CABIMENTO DO WRIT. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Conforme o art. 385 do CPC/2015, a coleta de depoimento pessoal deve ser requerida
pela parte contrária. Assim, não cabe aos próprios investigados nas ações eleitorais
postularem a oitiva de candidatas que também integram o polo passivo. Ademais,
segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a]nte a falta de previsão na Lei
Complementar nº 64/1990 e o caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há
depoimento pessoal dos investigados em AIJE" (AIJE 0601779-05/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 11/3/2021).
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança nº060007553, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/04/2022). Grifei.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROVAS. DEPOIMENTO PESSOAL. REQUISIÇÃO DE
DOCUMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS CONSTITUCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA DE
COMUNICAÇÃO
E
EXPRESSÃO.
GRAVIDADE
DAS
CONDUTAS.
INEXISTÊNCIA.
MOBILIZAÇÃO
POLÍTICA.
LIBERDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
PENSAMENTO.

Num. 44213123 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
IMPROCEDÊNCIA DA AIJE.
1. Ante a falta de previsão na Lei Complementar 64/1990 e o caráter indisponível dos
interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados em sede de AIJE.
Todavia, eles não estão impedidos de fazê-lo, caso a isso se disponham, conforme
assentado na jurisprudência desta Corte Superior (AI 28918/SC, Relator Ministro Og
Fernandes, DJe de 25.2.2019; AIJE 0601754-89/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
13.12.2018; AIJE 0601575-58/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR-
RMS 2641/RN, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27.9.2018; RHC 131/MG,
Relator Ministro Arnaldo Versiani, DJe de 5.8.2009; e HC 85.029, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 1º.4.2005).
[...]
(TSE: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060196965, Acórdão, Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/05/2020). Grifei.

Portanto, sob esse prisma, não é possível acolher a preliminar.
Não se desconhece que a Res. nº 23.608/2019-TSE, com os ajustes da Res. nº 23.733/2024,
aborda a questão com um grau de flexibilização:

Art. 47-E. A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar depoimento
pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se requerer na contestação ou
intimada(o)sem que seja cominada pena de confissão, compareça de forma voluntária para se
manifestar sobre pontos que entender relevantes para a defesa. (Incluído pela Resolução nº
23.733/2024)

A interpretação acena à uma compatibilização da atividade instrutória produzida na AIJE com o
previsto no art. 385, do Código de Processo Civil:

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja
interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo
de ofício.
§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de
confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.
§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

Num. 44213123 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09

Vale dizer, o procedimento previsto para a Ação de Investigação Judicial Eleitoral no art. 22, da
Lei Complementar nº 64/90, não contempla a possibilidade de que a parte adversa formule
pedido de depoimento pessoal - o que se justifica em razão da natureza indisponível dos direitos
envolvidos - não haveria óbice a que a parte, por ato de vontade própria, prestasse depoimento
pessoal ao Juízo Eleitoral.
A distinção, como bem se extrai da classificação da prova exposta, está na impossibilidade de se
exercer o direito potestativo de exigir o depoimento pessoal da parte adversa, ou seja, não é
admitido no processo eleitoral que uma das partes imponha à outra a sua vontade de fazer com
que ela preste depoimento pessoal em juízo.
Contudo, uma vez rejeitado o exercício dessa potestas, nada impede que a parte opte, por ato
volitivo livre e próprio, de oferecer em juízo, exposta ao contraditório, a sua versão dos fatos.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia:

"No que se refere à observância ao preceito constitucional do procedural process of law (devido
processo legal formal), a produção legislativa reservou à Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) um procedimento próprio, talhado a partir do pecúlio eleitoral, isto é, dos aspectos
marcantes que fazem do Direito Eleitoral um ramo próprio.
Com efeito, foi reservada aos artigos 22 a 24 da Lei Complementar nº 64/90 (LC 64/90) a
incumbência de disciplinar o rito de tal especial ação eleitoral, de cujo cotejo analítico não se
infere qualquer previsão de depoimento das partes.
E, aqui, não se trata de omissão, mas sim de silêncio eloquente do legislador, justamente por
considerar que, além da indisponibilidade dos direitos litigados, o depoimento das partes não
apresenta relevância para o deslinde da questão, haja vista que, por conta das paixões e
arroubos que marcam a disputa eleitoral, os interesses pessoais afetam negativamente a sua
eficácia como prova.
[...]
Não se pode furtar ao destaque que, no apontado contexto jurídico, o depoimento pessoal das
partes, indistintamente ao polo em que se encontre, não é previsto para o devido processo legal
entabulado para a AIJE.
Todavia, por conta do caráter sancionatório da AIJE, no que resta aproximada do processo
penal, acolheu-se o entendimento de que a parte demandada (investigada) não é obrigada a
produzir prova contra si, daí o porquê da jurisprudência revelar maior debruçamento sobre a não
obrigatoriedade do depoimento da parte investigada, por óbvio.
Reforce-se que tal contexto não afasta a proposital ausência de previsão legal e de irrelevância
probatória do depoimento do Investigante, enquanto parte da demanda, como acima exposto.

Num. 44213123 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
O TSE, em linha de excepcionalidade ao entendimento até aqui espraiado, assentou que os
Investigados “não estão impedidos de fazê–lo, caso a isso se disponham, conforme assentado
na jurisprudência desta Corte Superior" (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060196965,
Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 89,
Data 08/05/2020).
Tal entendimento restou positivado no § 3º do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o
qual estabelece que “a representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar
depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo caso assim requeira na
contestação”.
Assim, em cenário de exceção, afigura-se possível o depoimento pessoal do Investigado
quando, em sede de sua peça de defesa, estabeleça expressamente o seu desejo de ser
ouvido, requerendo, pois, seu depoimento
Desta conjuntura, conclui-se que não é admitida a determinação ex officio de depoimento
pessoal da parte investigada, o que se estende, em lógica perfeita, à parte investigante, seja
porque assim impõe o princípio da igualdade, que deve informar toda relação processual; seja
porque o posicionamento jurisprudencial e doutrinário aponta para a carência de relevância do
depoimento pessoal, nas ações eleitorais, como meio de prova, o que abarca também a parte
Investigante.
Ademais, por respeito à simetria e à paridade de armas e se valendo de interpretação
analógica/extensiva do citado §3º do art. 44 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o depoimento
pessoal da parte Investigante somente poderia ocorrer na hipótese de a exordial ter
expressamente sinalizado neste sentido, o que não se verifica no presente caso.".
(TRE-BA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº060037939, Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 22/11/2023, p. 7-8).

A decisão da Corte Eleitoral baiana foi mantida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, como se infere
na seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
JUÍZO ELEITORAL QUE DETERMINOU A COLETA DE DEPOIMENTO PESSOAL DE
INVESTIGANTE EM INSTRUÇÃO DE AIJE. NEGATIVA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE
DECISÃO
SURPRESA.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 44, § 3º, DA RES.-TSE nº 23.608/2019 E 447, §§ 2º, II, 3º, II, DO CPC.
PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]

Num. 44213123 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
3. Em agravo em recurso especial, aduz-se que a Corte regional teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional, com afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, uma vez que,
mesmo após a oposição de embargos de declaração pelas partes, não teria o TRE/BA
apresentado fundamentação idônea para, diante das particularidades do caso concreto,
justificar a sua decisão e, notadamente, para se pronunciar quanto à existência de pedido
expresso pela oitiva do investigante na exordial da AIJE.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o TRE/BA reconheceu a
incompatibilidade do art. 385 do CPC com o desenho específico das demandas eleitorais,
concluindo pela inexistência de previsão de depoimento pessoal das partes no rito
estabelecido pelos arts. 22 e 24 da LC nº 64/1990 para as AIJEs. Firmou o Tribunal local
que a exceção a tal contexto somente ocorreria quando a parte investigada, em sua
manifestação de defesa, indicasse expressamente o desejo de ser ouvida, como previsto
no art. 44, § 3º, da Res.-TSE nº 23.608/2019 e, na mesma linha de raciocínio, por força da
igualdade entre as partes, caso a investigante consignasse esse pedido na peça inicial.
Rejeitou, assim, a possibilidade de realização de depoimento pessoal por determinação
de ofício.
[...]
(TSE: Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2024). Grifei.

O posicionamento também é encontrado em outros julgados do Tribunal Superior Eleitoral,
colacionando-se, por todos, o seguinte:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROVAS
ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
[...]
2. É também assente que "ante a falta de previsão na Lei Complementar 64/1990 e o
caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos
investigados em sede de AIJE." Todavia, eles não estão impedidos de fazê-lo, caso a isso
se disponham, conforme assentado na jurisprudência desta Corte Superior. No presente
caso, sequer há prejuízo, uma vez que os fatos incontroversos dos autos já são
suficientes para o deslinde da causa, sendo dispensáveis os referidos depoimentos para
o que se pretende comprovar na hipótese.
[...]

Num. 44213123 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
(TSE: Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060106042, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/09/2023). Grifei.

Trazendo-se essa racionalidade para os autos, verifica-se que na contestação (id. 44155290),
formulou-se pedido de "oitiva do depoimento pessoal dos Investigados" (p. 5).
Assim, se lido o art. 47-E, da Res. nº 23.608/2019-TSE de forma isolada dentro do sistema de
produção de provas do processo civil, seria o caso de acolher a preliminar de cerceamento do
direito de defesa ante a formulação tempestiva da produção da prova.
Contudo, se lida a pretensão probatória em conjunto com o seu objetivo - demonstrar os motivos
pelos quais a Recorrente desistiu de sua candidatura repentinamente - a prova não se revela útil
ao processo.
Isso porque, diferentemente de muitos outros casos, a Recorrente formalizou pedido de renúncia
perante o Juízo da 26ª Zona Eleitoral, ato informado por manifestação de vontade potestativa e
que dispensa a informação sobre os seus motivos.
Vale dizer, diante da renúncia formal ao registro de candidatura não se perquire o motivo pelo
qual houve a renúncia, tampouco esse motivo tem qualquer condão de impedir que esse ato
produza seus efeitos para os fins do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições. Igual raciocínio se aplica
aos motivos que a levaram a ser candidata.
Portanto, ainda que o art. 47-E, da Res. nº 23.608/2019-TSE permita a realização de prova
consistente no depoimento pessoal espontâneo das partes, essa permissão deve ser sopesada
com o critério de utilidade da prova previsto no art. 370, parágrafo único do Código de Processo
Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Uma vez constatado que o depoimento pessoal que se almeja introduzir no conjunto probatório
não tem aptidão para lhe acrescentar elementos úteis ao deslinde da questão, não há qualquer
forma de ilegalidade, ou mesmo de cerceamento do direito de defesa, decorrente de seu
indeferimento ou da ausência de sua produção.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Num. 44213123 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
II.III. Preliminar de ilegitimidade passiva do Partido Renovação Democrática - PRD:
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral versa preliminar de ilegitimidade passiva do Partido
Renovação Democrática - PRD, em razão da impossibilidade de ser sujeitado às sanções
previstas no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Art. 22. [...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

Não se desconhece, inclusive, o posicionamento externado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no
seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE.
VEREADOR. COTA DE GÊNERO. FRAUDE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. DECISÃO
AGRAVADA QUE REFORMOU O ARESTO REGIONAL, JULGANDO PROCEDENTE OS
PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO, A PARTIR DOS ELEMENTOS EVIDENCIADOS DAS
PREMISSAS
FÁTICAS
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
REVALORAÇÃO
DA
PROVA.
POSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO
DO
ILÍCITO.
ACOLHIDA
A
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...]
3. Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo PT, pois é pacífica
a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de pessoas jurídicas
figurarem no polo passivo da AIJE, tendo em vista que não podem suportar as sanções
imposta pela LC nº 64/1990, quais sejam, cassação de mandato e inelegibilidade.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060073837, Acórdão, Min.
Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023). Grifei.

Num. 44213123 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Verifica-se assim, que a racionalidade que sustenta a arguição da preliminar é exemplarmente
correta para as hipóteses de atos de abuso de poder previstos na própria Lei Complementar nº
64/90.
Contudo, a construção jurisprudencial que conduziu ao reconhecimento de que a hipótese de
fraude à cota de gênero (Recurso Especial Eleitoral nº 193-92, Acórdão, Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019) como espécie de ato de abuso de
autoridade que pode ser examinado em Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, embora
essencialmente correta e respeitável, deixou para futura interpretação uma aresta ou duas.
A legitimidade passiva do partido político me parece ser uma delas.
Isso porque o eventual reconhecimento judicial de que restou violado o art. 10º, § 3º, da Lei das
Eleições não afeta apenas aos candidatos, ou eventuais beneficiários - racionalidade fundante do
art. 22, da LC nº 64/90 - mas, também, a própria validade e integridade dos atos partidários
apresentados no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP pelo partido
político em juízo como condição sine qua non para que os seus filiados possam ser candidatos.
Logo, ainda que o art. 22, da Lei Complementar nº 64/90 não contemple expressamente sanções
que possam ser aplicadas a partidos políticos, a consequência jurídica do julgamento de
procedência dessa espécie de AIJE afeta juridicamente a regularidade e validade de atos
partidários apresentados ao Poder Judiciário, daí se extraindo a legitimidade passiva das
agremiações políticas para a AIJE quando versada essa específica causa de pedir.
Conclui-se por rejeitar a preliminar.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão orbita à ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Renovação Democrática - PRD, do Município de Cambará/PR, nas
eleições de 2024 em razão da renúncia formalizada pela candidata Juliane Binelli Faria.

II.III.I. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por meio
das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os “valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)”
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de “Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de

Num. 44213123 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
mulheres”.
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão “deverá reservar”, sendo alterado
para a expressão imperativa “preencherá” por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo.

Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
“essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino” (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá,
2018, p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:

“preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto que algumas
alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas, fosse na tentativa de lhes
dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de proteção e promoção à participação
política da mulher. Considerando a importância dos partidos políticos no processo eleitoral,
desde a convenção, passando pelo registro de candidatura e pela realização da campanha, a
agremiação partidária aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento
desse bem jurídico em discussão” (idem, ibidem, p. 127)..

A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:

Num. 44213123 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE.
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E
MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos
ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da
pessoa humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco candidatas - tipos de
despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas -
denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário,
somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em três da
Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia
Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com
familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles,
sem que elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol
da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer
compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade,
registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com
apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e
usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/10/2019).

O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitora, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se

Num. 44213123 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.

O caso dos autos é, até onde se tem registro, o primeiro julgamento do tema nesta Corte
Regional referente às eleições de 2024, daí sua importância e relevo para o debate e
aprofundamento da questão por este Colegiado.

II.III.II. Do caso concreto:
Em 15/08/2024 o Partido Renovação Democrática protocolou junto ao Cartório da 26ª Zona
Eleitoral seu Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP, referente às eleições
proporcionais de 2024 de Cambará/PR, com 6 (seis) candidatos, sendo 04 (quatro) homens e 02
(duas) mulheres (ids. 44155224 e 44155305).
Nesse momento, o gênero masculino representava 66,67% dos candidatos e o gênero feminino
os outros 33,33%, perfazendo-se a exigência do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021).

Num. 44213123 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009).

Em 22/08/2024, uma das duas candidatas, a ora Recorrente Luciana Binelli Faria firma
requerimento nos autos nº 0600188-73.2024.6.16.0025 para "solicitar o cancelamento do pedido
de registro de candidatura à Vereador, realizada pelo partido PRD (Partido Renovação
Democrática)" (id. 44155225), sem qualquer menção ao motivo que a levou a essa decisão.
Da responsabilidade da Recorrente Luciana Binelli Faria:
A contestação informa que a renúncia decorreu das dificuldades com tratamento de saúde em
decorrência de câncer (id. 44155290, p. 2).
Importa, nesse ponto, averbar que esta Corte Regional Eleitoral é sensível à condição de saúde
da Recorrente Luciana Binelli Faria, reconhecendo-se as dificuldades inerentes ao tratamento de
condição de saúde grave como o câncer.
Inclusive, afirma-se desde logo o respeito pela condição de saúde da Recorrente e pela
necessidade de que adote todas as medidas necessárias para que logre o reestabelecimento
pleno de sua saúde.
Contudo, como indica a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44180468, p. 10), desde o dia
04/10/2023 a Recorrente passou a necessitar atendimento médico especializado (id. 44155293,
p. 1) em razão de acidente vascular cerebral não identificado (id. 44155293, p. 4), e que desde
20/12/2023 até 14/03/2024 a Recorrente encontrava-se em internamento hospitalar (id.
44155294, p. 1), além de se ler no relatório médico de 14/03/2024 que "pela ótica desta equipe,
paciente incapaz de realizar atividades laborais/atos da vida civil, necessita de afastamento das
mesmas, a critério pericial, sugestivo período indeterminado" (id. 44155294, p. 1).
Este breve histórico revela que a Recorrente já passava por uma situação delicada de saúde
antes do início do período eleitoral, de modo que, como afirma a Procuradoria Regional
Eleitoral, "[t]al consideração não busca negar a possibilidade de piora do quadro da saúde da
candidata investigada ou mesmo o potencial debilitante da doença portada, mas apenas ressaltar
a incompatibilidade da versão dos fatos apresentada pelos recorrentes com a prova produzida
nos autos" (id. 44180468, p. 10).
Retomando a questão da renúncia, o pedido foi homologado pelo Juízo Eleitoral de Origem, na
mesma data em que formulado e, coincidentemente, na mesma data em que deferido o DRAP
proporcional do PRD de Cambará/PR, conforme se lê no id. 44155226:

"Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, de LUCIANA BINELLI FARIA, para

Num. 44213123 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 25123, pelo(a) 25 - PRD, no Município de
CAMBARÁ.
O(A) candidato(a) apresentou pedido de renúncia à candidatura, conforme requerimento juntado
aos autos.
É o relatório.
Decido.
O pedido de renúncia atende aos requisitos do art. 69; art.72 caput e art.72 §4º da Resolução
TSE nº 23.609/2019.
ANTE POSTO, para que surta os efeitos legais, HOMOLOGO a renúncia".

A renúncia, enquanto ato de vontade exclusivo da candidata e que agasalha direito potestativo de
deixar de concorrer a cargo eletivo, produz efeitos tanto na esfera jurídica individual da candidata
como, também, na esfera de direitos do partido político que formulou o DRAP e, ainda, de todos
os demais candidatos ali inseridos.
Tanto assim que a Res. nº 23.609/2019-TSE determina, em seu artigo 69, § 3º, que a "renúncia
ao registro de candidatura homologada por decisão judicial impede que a candidata ou o
candidato renunciante volte a concorrer ao mesmo cargo na mesma eleição".
Isso porque o instituto jurídico da cota de gênero para as chapas proporcionais adiciona uma
segunda camada de interpretação à compreensão de que o DRAP é o principal e a sua sorte
vincula a dos respectivos Requerimentos de Registro de Candidatura.
Vista a compreensão pelo prisma da cota de gênero, a manutenção da validade do DRAP é
dependente da verificação de que os respectivos RRCs não foram apresentados de forma ficta
com a intenção de fraudar o art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições. Ou seja, a sorte dos RRCs
também afeta a sorte do DRAP.
Anote-se que aqui não se discute a má-fé da Recorrente em se lançar candidata ou em formular
pedido de renúncia, porque esse elemento qualificador da vontade externada em cada ato não
lhes altera os efeitos sobre a regularidade da chapa proporcional do PRD de Cambará/PR.
A má-fé poderia exercer papel num juízo de valor reprovador da conduta, porém, ainda que não
exercido, fato é que permanece a conduta e são os efeitos dessa que ora se analisa.
Contudo, atento aos debates travados no Plenário desta Corte Eleitoral, observe-se que a
renúncia, em si, também deve ser entendida como um ato de boa-fé da Recorrente, direcionado a
manter a transparência de sua condição de candidata perante a Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, a ausência de seu depoimento pessoal lhe traz um benefício inesperado
consistente na impossibilidade de se perscrutar eventual motivação de lançar candidatura com o

Num. 44213123 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
único fim de fraudar a cota de gênero prevista no art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições.
Assim, embora os elementos contidos nos autos possam permitir tanto a interpretação de que seu
estado de saúde anterior e a data em que formulada a renúncia, aguardando-se apenas o
deferimento do DRAP são indicativos de que Luciana Binelli Faria teria praticado ato de fraude, a
ausência de provas – mormente o seu depoimento pessoal – que possam garantir o seu ânimo de
ludibriar o texto normativo faz surgir dúvida quanto à ocorrência de fraude à cota de gênero por
ato seu.
Neste contexto, e à luz do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ –
Resolução nº 492/2023, e do brocardo de que a dúvida sempre deve favorecer ao investigado,
acolhe-se a interpretação mais favorável à Recorrente para afastar a sua responsabilidade pela
fraude à cota de gênero ora analisada e, também, a imposição da sanção de inelegibilidade
prevista no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Da responsabilidade de Raphael Franklin de Morais na condição de dirigente partidário:
De outro vértice, observe-se ainda que a Comissão Provisória de Cambará/PR do Partido
Renovação Democrática consta como parte Requerente no Requerimento de Registro de
Candidatura de Luciana Binelli Faria (id. 44155226), sequer sendo possível alegar o seu
desconhecimento da homologação da renúncia.
Inclusive, em consulta ao mural eletrônico nº 89804/2024, no qual publicada a r. sentença de
homologação de renúncia (id. 44155226), lê-se que o Partido Renovação Democrática - PRD -
Comissão Provisória Municipal de Cambará/PR ostenta a condição jurídica de Requerente,
colhendo-se do próprio documento de intimação o seguinte
teor (blob:https://mural-
consulta.tse.jus.br/8566db57-a618-4a4b-96a0-7be32fda4c46):

Num. 44213123 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
No ponto, recorde-se que no período compreendido entre 15/08/2024 e 19/12/2024, todas as
intimações referentes aos processos de registro de candidatura devem ser realizadas por mural
eletrônico, fazendo constar a identificação das partes e do processo e, quando constituídos, das
advogadas ou dos advogados, na forma do art. 38, § 6º, da Res. nº 23.609/2019-TSE:

Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições,
as intimações nos processos de registro de candidatura dirigidas a partidos, federações,
coligações, candidatas e candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo
inicial do prazo na data de publicação. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
[...]
§ 6º Das intimações realizadas pelo mural eletrônico devem constar a identificação das partes e
do processo e, quando constituídos, das advogadas ou dos advogados.

Assim, ainda que não houvesse sido constituído advogado, é dever dos partidos políticos
acompanhar as publicações do mural eletrônico, do que se extrai a ciência da Comissão
Provisória do PRD, em Cambará/PR, da renúncia à candidatura operada por Luciane Binelli Faria.
Assim, deve ser rejeitada a alegação dos Recorrentes no sentido de que não foi intimado da
sentença porque não havia constituído advogado (id. 44201056).

Num. 44213123 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a renúncia à candidatura firmada por Luciana Binelli
Faria, assim que homologada, produziu efeitos em sua esfera de direitos e, ipso facto et iure, na
esfera de direitos do Partido Renovação Democrática e dos demais candidatos proporcionais por
ele lançados na eleição de 2024 no Município de Cambará.
Para a Recorrente, encerrou-se em 22/08/2024 a sua candidatura, mantendo-se apenas a
obrigação de prestar contas de campanha do período de 15/08/2024 a 22/08/2024 (art. 45, § 6º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE).
Para o Partido Renovação Democrática, a renúncia criou a obrigação de encontrar uma nova
candidata ao cargo de Vereador de Cambará ou de ajustar o percentual de candidatos do gênero
masculino por meio de novas renúncias, de modo a reestabelecer a observância do art. 10º, § 3º,
da Lei das Eleições.
Reforce-se que sob a perspectiva das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº
9.504/97 a regularidade de atos partidários praticados para a escolha de candidatos nas eleições
proporcionais deixa de ostentar um caráter estanque atrelado ao momento em que apresentada a
documentação do DRAP à Justiça Eleitoral.
A garantia de participação efetiva, concreta e municiada pelos meios materiais necessários, das
pessoas protegidas pelas cotas de gênero importa na obrigação de que os partidos políticos
atuem como fiadores de que a regularidade dos atos partidários e da manutenção mínima do
terço de candidaturas reservadas ao gênero sub-representado ocorra durante todo o período
compreendido entre as Convenções Partidárias e a realização do pleito, estendendo-se à
assistência necessária para a prestação de contas.
Ou seja, não se admite que os partidos políticos encerrem sua participação como garantidores
das cotas de gênero ao protocolarem na Justiça Eleitoral seus Demonstrativos de Regularidade
dos Atos Partidários, assumindo papel pretensamente limitado como buscou fazer Pôncio
Pilatos.
A defesa intransigente das cotas de gênero encampada pela Justiça Eleitoral e exigida de todos
os atores do processo eleitoral, mais especificamente dos partidos políticos, não pode ser restrita
ao protocolo do DRAP, sob pena de que o instituto das cotas de gênero seja convertido em mera
exigência de aparência do cumprimento da lei.
Daí que se extrai a imperiosa obrigação de que os partidos políticos atuem durante todo o período
eleitoral para que garantam a observância material e efetiva do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições,
sob pena de se caracterizar a fraude à cota de gênero.
Surge, então, o ponto nodal da discussão.
A fraude à cota de gênero, entendida como a adoção de condutas suficientes para aparentar o
seu cumprimento formal enquanto se verifica o seu descumprimento material, surge a partir do
momento em que protocolado e homologado o pedido de renúncia de candidatura de Luciana
Binelli Faria e perpetua-se pela inércia de Rafael Franklin de Morais - presidente local do PRD -
em promover o registro de nova candidata ou, mesmo, de conscientizar os demais candidatos
homens para que houvesse entre eles renúncia para reestabelecer o equilíbrio previsto no art.

Num. 44213123 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
A fraude surge com o ato de renúncia, convenientemente formulado na mesma data em que
deferido o DRAP, e a omissão do Presidente local do partido em adotar providências para evitar
os seus efeitos enquanto ainda era possível.
Não se olvide que em 22/08/2024 ainda era possível a substituição da Recorrente na chapa
proporcional, cujo registro poderia ser feito até o dia 01/09/2024, data bastante anterior a
16/09/2024, última data para a realização de pedido de substituição de candidatos, conforme
previsão do art. 13, da Lei nº 9.504/97:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível,
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro
indeferido ou cancelado.
§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que
pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato ou
da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. (Redação dada pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se
por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados,
podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual
pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência.
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o
novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento
de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

Colhe-se da contestação que "O PRD não substituiu a candidata no curso da eleição, tendo em
vista, as dificuldades de encontrar uma candidata que, de fato, estivesse a disposição para
ingressar na campanha eleitoral naquele momento" (id. 44155290, p. 2), contudo, a substituição
da candidata não era a única possibilidade, pois também lhe era possível entabular com os
candidatos do sexo masculino as renúncias proporcionais necessárias para a manutenção da
validade e integridade do DRAP.
Nenhuma dessas condutas foi adotada.
A situação, apesar de inusual, não é desconhecida do C. Tribunal Superior Eleitoral, colhendo-se
de sua jurisprudência os seguintes julgados:

Num. 44213123 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
FRAUDE AFASTADA PELA CORTE REGIONAL. DUAS CANDIDATURAS IMPUGNADAS.
INDEFERIMENTO E RENÚNCIA. INÉRCIA DO PARTIDO EM PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO
DAS CANDIDATAS. DUPLA FILIAÇÃO. CANDIDATA QUE REQUEREU O REGISTRO POR
DUAS AGREMIAÇÕES NO MESMO PLEITO. ELEMENTO ADICIONAL A CORROBORAR A
FRAUDE. PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) manteve sentença de improcedência
dos pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), afastada a
prática de fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 no lançamento das candidaturas
de Maria Aparecida Ferreira Delfino e Margina Batista Duarte ao cargo de vereador pelo
Partido Social Democrático (PSD), de Hidrolândia/GO.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, havendo tempo hábil, cabe aos partidos
promover a substituição das candidaturas do gênero sub-representado que venham a se
mostrar inviáveis na análise dos pedidos de registro, sob pena de que estas sejam
consideradas fictas.
[...]
(TSE: Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060048669, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/05/2024). Grifei.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO - AIME. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. § 3º DO ART. 10 DA LEI N.
9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.ALEGAÇÃO DE ÓBICE RELEVANTE AO
DEFERIMENTO DA CANDIDATURA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DA
FRAUDE.
POSSIBILIDADE
DE
REVALORAÇÃO. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.
[...]
4. A inércia do partido em promover a substituição de candidaturas juridicamente
inviáveis, a inviabilizar a manutenção da proporção mínima de candidaturas femininas,
depois do deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP,
caracteriza fraude ao disposto no § 3º do art. 10 da Lei n. 9.504/1997.
[...]
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060059340, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 22/03/2024). Grifei.

Num. 44213123 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09

Colhe-se ainda da fundamentação deste último acórdão a seguinte passagem que bem se aplica
ao caso ora em debate por se harmonizar com a fundamentação já exposta:

"(...) a inércia em promover a substituição demonstram o desinteresse da agremiação e dos
demais agentes envolvidos na efetivação das candidaturas femininas inicialmente registradas.
Revelam a tentativa de burlar o controle da Justiça Eleitoral quando ocorrido depois do
deferimento do DRAP, momento processual no qual não se poderia reabrir a análise do
cumprimento dos percentuais previstos no § 3º do art. 10 da Lei n. 9.504/1997.
Dispõe-se na Lei n. 9.504/1997:
[...]
Como assim posto, a substituição de candidatos proporcionais considerados inelegíveis é
faculdade dos partidos políticos e pode ocorrer até 20 dias antes da votação em primeiro turno.
Entretanto, esse dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com as demais normais
constitucionais e legais que regem o registro de candidaturas. Não se há cogitar de interpretação
que garanta estejam os partidos autorizados a descumprir, ainda que sub-repticiamente, o
previsto no § 3º do art. 10 da Lei das Eleições nem se pode admitir que o prazo final para a
substituição seja instrumentalizado para burlar a exigência de proporção mínima entre
candidaturas masculinas e femininas.
Tanto seria porta escancarada para a fraude envolta em falsa capa de legalidade, o que não se
admite no Estado de direito".

Diante desse contexto fático-jurídico é inescapável a conclusão de que por ato comissivo
de Luciana Binelli Faria e de ato omissivo de Rafael Franklin de Morais - Presidente da
Comissão Provisória de Cambará do PRD - houve a prática de fraude à cota de gênero por
parte da chapa proporcional registrada pelo Partido Renovação Democrática - PRD nas
eleições de Cambará/PR, no ciclo eleitoral de 2024.
Por consequência, essa linha de fundamentação é apta, por si só, a sustentar o acerto da r.
sentença de Origem.
Cumpre, porém, analisar ainda a incidência do verbete nº 73, da súmula do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral ao caso concreto.

II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao
caso concreto:

Num. 44213123 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.

Ainda que a novel consolidação do entendimento do TSE atice à sua aplicação, o caso concreto
se revela como hipótese rara cujos contornos fáticos o retiram do campo de incidência da
mencionada súmula.
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Porém, quando cotejadas com o caso
concreto, nenhuma delas se faz presente, como se passa a expor:
Votação zerada ou inexpressiva: em razão da renúncia de Luciana Binelli Faria ter sido
homologada em 22/08/2024, sua candidatura sequer foi inserida nas urnas eletrônicas, tornando
impossível saber se sua votação foi zerada ou inexpressiva porque sequer lhe era possível auferir
votos. Portanto, não é possível saber se, caso mantida nas urnas eletrônicas, produziria votação
zerada ou inexpressiva a preencher este requisito.
Anote-se, por zelo, que dada a gravidade das consequências jurídicas da procedência da
demanda, não se revela admissível qualquer espécie de presunção que possa amparar a
restrição dos direitos políticos da Recorrente.
Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante:
também em razão da renúncia à candidatura em 07 (sete) dias, não havia ainda se esgotado o
prazo limite para a abertura de conta bancária de campanha, que é de 10 (dez) dias contados da
obtenção do CNPJ de campanha, na forma do art. 8, § 1º, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Sem a abertura da conta bancária não era possível à Recorrente receber recursos públicos
destinados para atos de campanha, de modo que a prestação de contas referente ao curto
período durante o qual ostentou registro de candidatura (art. 45, § 6º, da Res. nº 23.607/2019-

Num. 44213123 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
TSE) está zerada.
Uma vez mais, pontue-se que não estamos diante de uma situação concreta na qual determinada
cidadã ostentou a condição de candidata por 45 (quarenta e cinco) dias e nada fez ou nenhum
recurso público recebeu para empregar em sua campanha.
A renúncia formal pôs fim à candidatura e aos seus efeitos correlatos, como receber recursos
públicos e seu consequente uso em campanha.
Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros:
desde logo anote-se que não há indicação de que a Recorrente Luciana Binelli Faria teria
realizado campanha eleitoral em favor de terceiros enquanto era candidata, não se havendo falar
nessa condição fática estabelecida no enunciado sumular.
Já quanto à ausência de atos efetivos de campanha, a Federação Recorrida trouxe aos autos
prints dos perfis pessoais da Recorrente Luciana Binelli Faria no Facebook (id. 44155228) e no
Instagram (id. 44155229) sem a indicação de que tenham sido utilizados para a realização de
atos de propaganda eleitoral.
Contudo, não existe a obrigação de realização de atos de campanha na Internet que rendesse a
sua ausência como prova absoluta da ausência de atos de propaganda eleitoral. Anote-se, neste
sentido, que os prints não são capazes de reproduzir eventuais stories publicados pela
Recorrente informando de sua candidatura e oportuna renúncia.
Ademais, o curto período de candidatura da Recorrente, aliado ao seu estado de saúde, deve ser
sopesado quanto à realização de atos de campanha online.
Assim, não é possível presumir, diante da incompletude da prova, que não foram praticados atos
efetivos de campanha.
Por fim, o reaproveitamento de fotografia do ano de 2023 no Requerimento de Registro de
Candidatura pode indicar violação ao art. 11, § 1º, inciso VIII, da Lei das Eleições e, também,
pode ser fruto da dificuldade que a condição de saúde da Recorrente lhe impunha em obter uma
boa fotografia para ser inserida nas urnas eletrônicas.
Nesse ponto, com a devida venia ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, um juízo de
contenção e razoabilidade deve ser adotado pelo Estado-Juiz na análise desse aspecto da prova,
especialmente ante à comprovada condição pessoal de saúde da Recorrente.
Em conclusão, nenhuma das condições fáticas estabelecidas pelo verbete nº 73, da súmula do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral pode ser identificado no caso concreto.
Vale dizer, o reconhecimento da fraude á cota de gênero no caso concreto está lastreada na
fundamentação exposta no item II.III.II, alhures, e não na subsunção do caso concreto ao
mencionado enunciado sumular.
Contudo, as consequências jurídicas do reconhecimento da fraude à cota de gênero prevista no
art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, previstas na segunda parte da Súmula nº 73, do C. Tribunal

Num. 44213123 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Superior Eleitoral, incidem no caso concreto ainda que o reconhecimento da fraude esteja
amparado por outros elementos fático-jurídicos.

II.III.IV. Consequências do reconhecimento da fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais
do Município de Cambará/PR pelo Partido Renovação Democrática:
Extrai-se da r. sentença de Origem que após o reconhecimento da violação ao art. 10º, § 3º, da
Lei das Eleições, foram impostas as seguintes sanções (id. 44155309, grifos no original):

A) Anular todos os votos obtidos pelo Partido Renovação Democrática (PRD), com a
retotalização dos votos válidos e recalculando-se os quocientes eleitoral e partidário.
B) Cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PRD, com a
exclusão de todas as candidaturas vinculadas ao partido.
C) Declarar a inelegibilidade por 8 (oito) anos de Rafael Franklin de Morais e Luciana Binelli
Faria, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990, por anuírem com a fraude.
D) Determinar a recontagem dos votos e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no
legislativo municipal, conforme o novo cálculo do quociente eleitoral.

Constata-se que o dispositivo da r. sentença espelha a segunda parte do verbete nº 73, da
súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.

Assim, não há reparos a serem feitos à r. sentença quanto à fixação das sanções impostas a
Raphael Franklin de Morais, já tendo sido afastada a sanção imposta a Luciana Binelli Faria.
A cassação do DRAP e dos registros de candidatura ele vinculados ocorreu após as eleições,
sendo a r. sentença datada de 18/10/2024 e, com o julgamento do recurso eleitoral por esta Corte
Regional Eleitoral, cessa a produção do efeito suspensivo previsto no art. 257, § 2º, do Código

Num. 44213123 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Eleitoral, de forma que a votação concedida pelo eleitorado de Cambará aos candidatos a
Vereador do Partido Renovação Democrático passam a condição de anulados em caráter
definitivo (art. 23, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-TSE) com a publicação deste acórdão.
Recorde-se que os embargos de declaração por ventura opostos a decisão colegiada não frui de
efeito suspensivo por disposição legal.
Portanto, ocorrendo a publicação do acórdão deste julgamento, produz efeito o dispositivo da r.
sentença de Origem no ponto em que determina a anulação de todos os votos concedidos ao
PRD e aos seus candidatos e imediata retotalização dos votos, com o novo cálculo dos
quocientes eleitoral e partidário e redistribuição de cadeiras aos eleitos no pleito proporcional de
2024 no Município de Cambará/PR.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do
Partido Renovação Democrática - PRD de Cambará/PR, Rafael Franklin de Morais e Luciane
Binelli Fari, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e a preliminar de ilegitimidade
passiva do partido político. Ainda, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência
formulado nas contrarrazões de recurso e, quanto ao mérito do recurso eleitoral, dou-lhe
parcial provimento, apenas para o fim de afastar a sanção de inelegibilidade imposta a
Luciana Binelli Faria com fundamento no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90,
mantendo hígidos os demais capítulos da r. sentença de 1º grau que reconheceu a prática
de fraude à cota de gênero prevista no art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, por parte dos
Recorrentes Comissão Provisória do Partido Renovação Democrática - PRD de
Cambará/PR, Rafael Franklin de Morais, bem como mantendo em a determinação de
"A) Anular todos os votos obtidos pelo Partido Renovação Democrática (PRD), com a
retotalização dos votos válidos e recalculando-se os quocientes eleitoral e partidário. B) Cassação
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PRD, com a exclusão de todas
as candidaturas vinculadas ao partido”, mantendo ainda a declaração de inelegibilidade por 8
(oito) anos de Rafael Franklin de Morais nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990
(id. 44155309) e, encerrada a incidência do efeito suspensivo previsto no art. 257, § 2º, do Código
Eleitoral, passando-se os votos concedidos ao PRD e a seus candidatos a Vereador à condição
de anulados em caráter definitivo (art. 23, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-TSE), determino a
imediata retotalização dos votos, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e a
consequente redistribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores de Cambará/PR entre os
eleitos.
Publicado este acórdão, comunique-se imediatamente ao Juízo Eleitoral da 25ª Zona Eleitoral,
pelo meio mais célere, autorizando-se, desde já, a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os
expedientes necessários para o cumprimento desta determinação.
É como voto.

Num. 44213123 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do Partido Renovação
Democrática - PRD de Cambará/PR, Rafael Franklin de Morais e Luciane Binelli Faria
contra sentença proferida pelo Juízo da 25ª Zona Eleitoral, em Cambará, que julgou
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada pela Federação
Brasil da Esperança - Fé Brasil de Cambará, reconhecendo a violação ao art. 10º, §3º, da
Lei das Eleições, e, por consequência, determinando: "a) a anulação de todos os votos
conferidos ao PRD nas eleições proporcionais de 2024, com a retotalização dos votos
válidos e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; b) a cassação do Demonstrativo
de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP proporcional do PRD, com a exclusão de
todas as candidaturas a ele vinculadas; c) declarou a inelegibilidade, pelo prazo de 08
(oito) anos, de Rafael Franklin de Morais e Luciana Binelli Faria, nos termos do art. 22,
inciso XIV, da LC nº 64/1990, por anuírem com a fraude; e d) determinou a recontagem
dos votos e, se necessário, a redistribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores
local" (id. 44155309).
No presente caso, evidente que a renúncia da candidata ao cargo de vereadora, sem
substituição por outra candidata do mesmo gênero, prejudicou o cumprimento da cota de
gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Contudo, não verifico nos autos respaldo probatório suficiente para a aplicação da
inelegibilidade à renunciante, eis que, do meu ponto de vista, não está demonstrada a sua
culpabilidade direta pela prática do ilícito eleitoral em questão.
O art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 dispõe que a inelegibilidade deve ser
imposta àqueles que efetivamente tenham contribuído para a prática do ato ilícito,
quer direta ou indiretamente, ou que tenham se beneficiado indevidamente da
situação. Observe-se:
Art. 22
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para
a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se

Num. 44213123 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie comportar;
No caso dos autos, a candidata renunciou à sua candidatura por motivos graves de
saúde, devidamente comprovados, o que denota a ausência de qualquer intenção dolosa
de fraudar o processo eleitoral ou as cotas de gênero.
A renúncia, conforme os autos, foi motivada por um diagnóstico de câncer, o que coloca a
candidata em uma posição de vulnerabilidade pessoal, afastando a ideia de que houve
uma contribuição consciente e voluntária para qualquer prática fraudulenta.
Além disso, a responsabilidade pela recomposição da chapa e pela manutenção das
cotas de gênero é da agremiação partidária, que, ao tomar ciência da renúncia, deveria
ter agido prontamente para substituir a candidata ou ajustar o número de candidatos
masculinos.
Não há nos autos qualquer elemento que indique que a candidata tenha concorrido para a
omissão do partido ou tenha agido de forma a impedir a devida recomposição da cota.
Dessa forma, impor-lhe a sanção de inelegibilidade, com base na ausência de
substituição, vai de encontro com a disposição legal que determina a penalidade apenas
para aqueles que tenham contribuído para a prática do ato ilícito, quer direta ou
indiretamente, ou que tenham se beneficiado indevidamente da situação, o que não
ocorreu no caso posto, tendo em vista que a renúncia se deu por motivos alheios à
vontade de fraudar ou prejudicar o equilíbrio de gênero nas candidaturas.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a imposição da
inelegibilidade é uma medida de caráter grave, que deve ser aplicada com parcimônia,
respeitando-se o princípio da proporcionalidade e a necessidade de comprovação do
elemento subjetivo do ilícito.
Nesse sentido, são os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 73 DO TSE. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL DO PARQUET E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO NOBRE
DA AGREMIAÇÃO.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por maioria, deu provimento ao recurso
eleitoral que tratou em conjunto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral 0600426-
46.2020.6.02.0050 e da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 0600001-
82.2021.6.02.0050 e reformou a sentença para julgar improcedentes essas ações, por
considerar ausente prova inconteste da fraude ou conluio fraudulento para burlar a cota
de gênero, prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, na composição da lista de

Num. 44213123 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
candidatos do Partido Socialista Brasileiro (PSB) na Eleição proporcional de 2020,
realizada no Município de Ouro Branco/AL.
[...]
DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE
9. O reconhecimento de fraude ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 em sede de
AIJE acarreta, além das sanções de cassação do DRAP e dos diplomas dos eleitos, a
inelegibilidade dos responsáveis pelos atos fraudulentos.
10. Os elementos constantes dos autos e descritos no aresto regional demonstram com
clareza que a fraude foi perpetrada pela candidata Raphaella Dias Andrade da Silva,
a qual integra a lide e, portanto, deve ter a sua inelegibilidade declarada. Sanção
aplicada apenas nos autos do REspEl 0600426-46, relativo à ação de investigação
judicial eleitoral.
[...]
Recurso Especial Eleitoral nº060042646, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/09/2024.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
AIJE. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
PROCEDÊNCIA DA AIJE E DA NEGATIVA DE EXTENSÃO DA INELEGIBILIDADE AO
CANDIDATO CASSADO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
As circunstâncias do caso, incluindo a votação ínfima da candidata envolvida, ausência
de movimentação financeira e de atos de campanha em seu favor, além de apoio
ostensivo a outro candidato, configuram a fraude na cota de gênero.
A inelegibilidade é de caráter personalíssimo, sendo aplicável apenas à candidata
fictícia, que anuiu à fraude, não havendo provas suficientes para estendê-la ao
candidato cassado.
[...]
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060041336, Acórdão,
Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/09/2024.

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2014.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO. REALIZAÇÃO
DE
EVENTO
RELIGIOSO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.
1. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do

Num. 44213123 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
TRE/PR que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral - AIJE,
fundamentada
em abuso
do
poder
político
e
econômico.SUBSISTÊNCIA
DO
INTERESSE RECURSAL
2. A jurisprudência desta Corte Superior, em processos relativos ao pleito de
2012, firmou-se no sentido de haver prejudicialidade do objeto recursal em AIJEs
ajuizadas para apuração de prática de abuso de poder, quando: (i) o acórdão proferido
pelo Tribunal Regional não impõe a cassação dos mandatos impugnados em razão da
improcedência da ação e (ii) o exercício dos mandatos eletivos findar antes do
julgamento do recurso. O entendimento firmou-se sob a perspectiva de ausência de
interesse jurídico no julgamento em razão da insubsistência de proveito prático a ser
alcançado.
3. Esse entendimento deve ser revisitado, considerando: (i) os fins moralizadores da LC
nº 64/1990 e da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), o interesse público envolvido
nas causas eleitorais, bem como os anseios da sociedade por candidaturas legítimas e
agentes públicos que zelem pela probidade e moralidade no exercício do munus público;
e que (ii) essa jurisprudência surgiu a partir de julgados de ações que tinham por objeto
único a cassação e não se debateu sobre a particularidade de que a aplicação da
inelegibilidade prevista no art. 22 da LC nº 64/1990 não é condicionada à duração
temporal do próprio mandato.
4. O art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, nos casos de procedência da AIJE, prevê caber
ao julgador decidir sobre: a inelegibilidade pelo prazo (i) de 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que o ato ilícito se verificou; e (ii) a cassação do registro ou diploma
do candidato diretamente beneficiado. As duas consequências jurídicas são autônomas
e possuem diferentes requisitos de aplicabilidade: enquanto a cassação exige apenas
o benefício, pelo candidato, do ato ilícito, a inelegibilidade demanda a contribuição
para a prática do ato.
8. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, quando se trata apenas
da aplicação da inelegibilidade a candidatos não eleitos, exige-se que haja
demonstração: (i) da gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam
capazes de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na
disputa; e (ii) da contribuição, direta ou indireta, dos candidatos para a prática dos
atos abusivos, tendo em vista que a aplicação de inelegibilidade é personalíssima.
Precedentes.
Recurso Ordinário Eleitoral nº352379, Acórdão, Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 18/02/2021.

ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS ORDINÁRIOS.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. INCIDÊNCIA NAS INELEGIBILIDADES
REFERIDAS NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEAS d E g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990.
1. Recurso do Ministério Público Eleitoral. Dada a falta de sucumbência, não se conhece
de recurso ordinário interposto de decisão que, embora afaste a inelegibilidade em
decorrência de um dos fundamentos apresentados pelo impugnante,a reconheça em
razão de outro, julgando procedente o pedido da impugnação.
2. Deveria o interessado ter apresentado recurso adesivo condicionado ao provimento do

Num. 44213123 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
recurso interposto pela parte contrária, circunstância em que haveria o interesse recursal
decorrente. A doutrina processualista admite a interposição de recurso adesivo caso não
ocorra sucumbência, mormente no âmbito do processo eleitoral, marcado por
especificidades e prazos exíguos. Recurso do MPE não conhecido.
3. Recurso do candidato. Na causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea d, da LC
nº 64/90 incidem os condenados por abuso em ação de investigação judicial eleitoral e
em ação de impugnação de mandato eletivo. Com base na compreensão do princípio da
isonomia, não há fator razoável de diferenciação para concluir que está inelegível o
cidadão condenado por abuso de poder econômico nas eleições de 2008 em AIJE,
enquanto está elegível aquele condenado também por abuso de poder no mesmo pleito,
porém em AIME, pois ambas as ações têm o abuso como causa de pedir, tramitam sob o
mesmo procedimento (art. 22 da LC nº 64/90) e acarretam idêntica consequência jurídica
- cassação de registro e de diploma -, desde que o abuso seja grave o suficiente para
ensejar a severa sanção.
4. Não se trata de interpretar extensivamente norma restritiva de direito, como são as
causas de inelegibilidades, mas buscar a interpretação lógica da norma, visando à
harmonia do sistema de inelegibilidades e evitando eventuais contradições jurídicas, com
base nos valores previstos no art. 14, § 9º, da CF/88.
5. Tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a ação de impugnação de
mandato eletivo buscam tutelar justamente a normalidade e legitimidade do pleito contra
o abuso de poder econômico assim reconhecido pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as
condenações por abuso nessas ações podem acarretar a causa de inelegibilidade
referida no art. 1º, inciso I, alínea d, da LC nº 64/90.
6. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda condenação por
abuso de poder econômico em ação de impugnação de mandato eletivo gerará a
automática inelegibilidade referida na alínea d, mas somente aquelas que imputem ao
cidadão a prática do ato ilícito ou a sua anuência a ele, pois, como se sabe, não se
admite a responsabilidade objetiva em matéria de inelegibilidades. Circunstância
ausente no caso concreto.
7. Conquanto o mero benefício seja suficiente para cassar o registro ou o diploma do
candidato beneficiário do abuso de poder econômico, nos termos do art. 22, inciso XIV,
da LC nº 64/90, segundo o qual, "além da cassação do registro ou diploma do candidato
diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso
do poder de autoridade ou dos meios de comunicação", a parte inicial do citado inciso
esclarece que a declaração de inelegibilidade se restringe apenas ao "representado
e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou".
8. Conclusão jurídica que se reforça com o art. 18 da LC nº 64/90, que consagra o
caráter pessoal das causas de inelegibilidade, afastando, consequentemente,
qualquer interpretação que almeje a responsabilização de forma objetiva,pois "a
declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da República, Governador de
Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-
Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingiráaqueles".
9. Recurso do candidato provido.

Num. 44213123 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
Recurso Ordinário nº29659, Acórdão, Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo , 29/09/2016.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que a candidata renunciante
tenha contribuído intencionalmente para a fraude ou que sua renúncia tenha sido
articulada em conjunto com o partido com vistas a frustrar as exigências legais.
É fundamental destacar que o afastamento da inelegibilidade aplicada à candidata
renunciante não legitima qualquer tentativa de fraude à cota de gênero, prática
rigorosamente combatida por este Tribunal.
Trata-se, na realidade, de uma análise de responsabilidade à luz da legislação e da
jurisprudência, com a aplicação das sanções cabíveis ao partido político, que é
responsável por assegurar o cumprimento do mínimo de 30% e o máximo de 70% de
candidaturas para cada sexo.
Assim, acompanhando o relator, voto no sentido da parcial provimento ao recurso, apenas
para afastar a sanção de inelegibilidade imposta à candidata Luciana Binelli Faria.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600363-67.2024.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PRD - COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CAMBARÁ/PR, RAFAEL FRANKLIN DE MORAIS, LUCIANA
BINELLI FARIA - Advogados dos RECORRENTES: ANA PAULA VIANA BARMANN - PR83005,
MURILO ROMANINI LEITE - PR56289, MARCIO ANTONIO GUSMAO - PR38070 - RECORRIDA:
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - MUNICIPAL - CAMBARÁ
- PR - Advogados do(a) RECORRIDA: ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL
ASSI JUNIOR - PR74006-A, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623
DECISÃO

Num. 44213123 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915083196000000043160773
Número do documento: 24112915083196000000043160773
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:47:09
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator. Declaração de voto do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024